Tribunal: CARF
Processo: 10932.000114/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000114/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.651 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
RECUPERADORA DE METAIS 8 DE SETEMBRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007
SIGILO BANCÁRIO. RMF. CONSTITUCIONALIDADE.
O acesso administrativo às informações de movimentação financeira dentro das
regras estabelecidas pelo artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001 é
constitucional conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Ademais,
descabe manifestação deste Conselho acerca de constitucionalidade de lei
tributária conforme dicção da Súmula CARF no 02.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações. Trata-se de presunção legal
que, intimado a prestar os esclarecimentos, o ônus da prova passa a ser do
sujeito passivo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - PIS, COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO.
A tributação reflexa deve, em relação ao respectivo Auto de infração.
acompanhar o entendimento adotado quanto ao principal, em virtude da íntima
relação dos fatos tributados.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. DEPÓSITO BANCÁRIO DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA No 133, CARF.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido
de perícia e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso tão-somente para afastar o
agravamento da multa de ofício, reduzindo-a ao patamar de 75%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000114/2010-72
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000114/2010-72

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah, André Luis Ulrich Pinto,
Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interpostos contra Acórdão da DRJ, que indeferiu
o pedido de diligência, rejeitou as preliminares de nulidade e, quanto ao mérito, negou
provimento ao recurso, mantendo o crédito tributário exigido.
Transcreve-se o relatório da DRJ:
Contra a empresa acima mencionada foi lavrado o Auto de Infração de fls. 89/93, e por
decorrência, os de natureza reflexa constantes às fls. 94/116 do presente processo, para
exigência do crédito tributário referente ao ano-calendário de 2007, adiante
especificado:

Os referidos Autos são decorrentes de fiscalização efetuada junto à empresa por
demanda externa com origem em ação da Polícia Federal, sendo verificado que a
movimentação bancária era totalmente incompatível com valores declarados na DIPJ.
Intimada a apresentar os extratos bancários referentes a movimentação do ano de 2005,
2006 e 2007, não os apresentou mesmo após vários pedidos de prorrogação de prazo.
Em resposta às intimações, a contribuinte se negou a apresentar os extratos bancários,
apresentando manifestação de recusa, alegando estar amparada em garantias
constitucionais (fls. 36/37) bem como não comprovou a origem de depósitos/créditos
em conta corrente, mesmo após ter sido intimada para tal.
Dessa forma, restou caracterizada omissão de receitas referente a depósitos bancários
sem origem comprovada (após a contribuinte ter sido intimada a fazê-lo, fl. 43), nos
termos dos artigos 25 e 42 da Lei no 9.430/1996 e artigo 528 do RIR/99, tendo sido
efetuado o lançamento do IRPJ e seus reflexos (CSLL, PIS e COFINS).
A tributação do IRPJ e CSLL foi realizada pelo regime do lucro presumido tendo em
vista ter sido essa a opção feita pela contribuinte para o ano-calendário em questão,
conforme DIPJ de fls. 15/35.
A multa de ofício referente ao primeiro trimestre do ano-calendário de 2007 com base
no artigo 44, I e §2o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo artigo 14 da Medida
Provisória no 351/07.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000114/2010-72

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 118/121, após terem sido apurados
e analisados todos os créditos efetuados em conta bancária de titularidade da
contribuinte, foram excluídos os créditos até o valor de R$2.000,00 levando em conta a
irrelevância e simplificação do trabalho de auditoria, e excluídos aqueles realizados a
título de estorno, transferência de poupança, devolução de cheques, redução de saldo
devedor, resgate de aplicações, juros de capital próprio e transferência de mesma
titularidade. No entanto, foram mantidos os créditos identificados como transferência
mas não identificados como de mesma titularidade.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação às fls. 124/156,
argumentando o que segue:
Inicia informando que havia entregue os Livros Diários e fornecido informações
requisitados pela autoridade fiscal. No entanto, afirma que se recusou a fornecer seus
extratos bancários dos períodos solicitados em decorrência do sigilo bancário e por
entender ser inconstitucional a Lei Complementar no 105/2001, afirmando ainda que o
auditor a havia intimado a comprovar as origens dos depósitos bancários.
Prossegue dissertando sobre a sua atividade, descrevendo-a como recuperação e
reciclagem de metais (prata) a partir de sucatas e outros subcomponentes dos produtos
finais e que para realização de sua atividade industrial de recuperação, é submetida a
fiscalizações periódicas nos termos da legislação, pela CETESB.

Argúi a nulidade do lançamento por considerar inconstitucional a Lei Complementar no
105/2001 em vista do artigo 5o da Constituição Federal, e assim,seria ilegal a requisição
de informações bancárias sem autorização judicial para a quebra do sigilo bancário,
citando jurisprudência neste sentido.
Quanto ao mérito:
Alega ser inconstitucional e ilegal a utilização dos depósitos bancários como renda,
sendo uma afronta ao Código Tributário Nacional.
Afirma que o Conselho de Recursos Administrativos Fiscais vem julgando nulos os
lançamentos baseados exclusivamente em depósitos bancários.
Que não teria sido provada a existência de gastos incompatíveis ou renda consumida
bem como a autoridade fiscal não havia demonstrado a ocorrência de acréscimo
patrimonial a descoberto, caracterizando a inexistência de fato imponível para
incidência do imposto.
Pondera que a fiscalização deveria ter realizado um “encontro de contas” entre os
valores referentes a entradas (recebimentos, investimentos, etc) e as saídas (pagamentos,
despesas, custos, distribuição de lucros, etc) e que apenas esse critério atenderia os
princípios da legalidade, da capacidade contributiva, da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Requer seja efetuado fluxo de caixa no período a partir dos valores relativos a depósitos
e saídas de recursos de suas contas bancárias, promovendo a exclusão de valores
relativos a saídas consideradas como despesas e custos operacionais dedutíveis,
afirmando possuir elementos suficientes de comprovação.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000114/2010-72

Requer, ainda, seja tributada pelas regras do Lucro Real, alegando que não obstante a
sua movimentação bancária ser de grande volume, com muitos cheques e transferências
pequenas, mas em grande quantidades, a margem bruta entre o valor da aquisição e o da
venda seria pequena uma vez que segue as cotações internacionais.
Aduz ser “indevida” a aplicação do regime de tributação pelo lucro presumido ou
arbitrado visto que o percentual de presunção para o lucro para as indústrias, de 8% ,ser
fora da realidade fática do metal prata (sua matéria prima) cujo preço seria fixado em
bolsa de valores e destoante de sua realidade.
Requer a exclusão de valores referentes a operações de estornos, de baixa de operações
irregulares de depósito (conteúdo dos envelopes menor, maior ou irregular) e
principalmente transferências entre contas de mesma titularidade, identificadas como o
próprio favorecido, relacionando-os às fls. 149/150, ao tempo em que esclarece que os
referidos valores foram relacionados “por amostragem” não contemplando “a
verificação exata de todas as operações, efetuada a fim de justificar o pedido de perícia
contábil nas operações”.
No que se refere à multa agravada, argumenta que a aplicação de multa de 112,5% seria
inconstitucional e ilegal, devendo ser reduzida para 75%, tendo em vista que havia se
reservado o direito de não produzir provas contra si mesma durante a tramitação do
processo administrativo, valendo-se de princípio geral de direito.
Prossegue argumentando que por considerar o contencioso tributário uma continuação
do processo de lançamento, as suas atitudes no curso do processo administrativo mesmo
após a instauração do contencioso com a presente impugnação deveriam ser levadas em
conta na mensuração das penalidades impostas.
Que o caso de que trata o presente processo trata de tributo não declarado e não pago,
motivo pelo qual enquadrar-se-ia na hipótese tipificada no inciso I do artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, não lhe sendo aplicáveis as hipóteses de agravamento do §2o.
E que ainda que houvesse dúvida, deveria ser aplicada a penalidade mais favorável, nos
termos do artigo 112 do Código Tributário Nacional, requerendo o reconhecimento da
aplicação do artigo 44, I da referida norma legal.
Requer a realização de perícia “como meio imprescindível para atendimento aos
princípios da capacidade contributiva, da verdade material no processo administrativo e
da ampla defesa”, indicando perito e formulando quesitos à fl. 154.
Quanto aos lançamentos reflexos:
Às fls. 159/195 consta impugnação apresentada contra o lançamento referente ao PIS;
às fls. 198/230, relativamente à CSLL e às fls. 237/273 relativamente à COFINS, nelas
constando os mesmos argumentos da impugnação apresentada em relação ao IRPJ
acima relatada, diferindo apenas nos seguintes questionamentos:
Alega que por ter direito à tributação com base no regime do lucro real, o PIS deveria
seguir a mesma sorte e ser tributado pelo regime da não cumulatividade. Não obstante
tal assertiva, afirma que os lançamentos relativos ao PIS e à COFINS seriam nulos pelo
fato de que os valores relativos aos depósitos bancários não se enquadrariam no
conceito de faturamento (base de cálculo das contribuições) e tendo em vista ser
beneficiária de isenção por ser sua atividade de venda de produtos reciclados, oriundos
de resíduos químicos e metais, prevista no artigo 48 da Lei no 11.196/06, alegando que o
produto final por ela obtido em seu processo de industrialização de reciclagem, não se
trataria de prata o seu estado originário mas na forma de resíduo de todos os elementos
iniciais queimados. Citando a corroborar seu entendimento, o fato de que a venda se
faria em “pedaços pequenos.”
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000114/2010-72

Requer, por fim, seja reconhecido o seu direito à isenção de PIS e COFINS tendo em
vista sua atividade de reciclagem de metais, “devendo, na hipótese de se manter o
regime jurídico da impugnante como Lucro Presumido, excluir da base de cálculo tais
receitas (sucatas ou resíduos).”
Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive juntada de novos
documentos e interpretação mais favorável ao contribuinte de que trata o artigo 112 do
Código Tributário Nacional.
A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS:
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. Trata-se de presunção legal que, intimado a prestar os
esclarecimentos, o ônus da prova passa a ser do sujeito passivo.
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO:
A partir do Ano-calendário 1999, a opção pelo lucro presumido é definitiva, não
havendo possibilidade de mudança de opção para o lucro real. Ela será manifestada com
o pagamento da primeira ou única cota do imposto devido correspondente ao primeiro
período de apuração de cada Ano-calendário.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. MEIO LÍCITO DE OBTENÇÃO.
É válida a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta
observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia
autorização judicial.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - PIS, COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO:
A tributação reflexa deve, em relação ao respectivo Auto de infração, acompanhar o
entendimento adotado quanto ao principal, em virtude da íntima relação dos fatos
tributados.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2007
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS EM PERÍODO DE APURAÇÃO
OBJETO DE TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO.
Na determinação das bases de cálculo da contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins
deixa-se de aplicar a sistemática da não cumulatividade no período de apuração em que
a pessoa jurídica que tenha sido tributada pelo imposto de renda com base no lucro
presumido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
APRESENTAÇÃO DE PROVA:
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000114/2010-72

O momento oportunizado pela legislação para apresentação de prova no processo
administrativo fiscal é quando da apresentação da impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, ou que se
refira ela a fato ou direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO:
Mantém-se a majoração da multa em 50% nos casos em que o sujeito passivo não
atende, no prazo marcado, intimação para prestar esclarecimentos e apresentar arquivos
e documentos.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de perícia, por ser prescindível ao deslinde da questão a ser
apreciada, e por objetivar a produção de provas que caberia à contribuinte apresentar,
ainda mais quando se trata de presunção legal.
ARGÜIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, como órgão da Administração Direta da
União, não é competente para decidir acerca da inconstitucionalidade de norma legal.
Como entidade do Poder Executivo, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
mediante ação administrativa, aplicar a lei tributária ao caso concreto.
DECISÃO JUDICIAL: A sentença judicial faz coisa julgada às partes entre as quais é
dada, e tão-somente em relação ao fato a que a decisão se refere, não possuindo efeito
erga omnes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA:
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/08/2015 (e-Fl. 373),
inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-Fls. 376 e ss) em 11/09/2015,
cujos argumentos serão apreciados a seguir no voto.
É o relatório.

Voto
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000114/2010-72

Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

 Preliminarmente – Das Arguições de Nulidade do Auto de Infração
Em sede recursal, a recorrente novamente argui a preliminar de nulidade do auto
de infração, por entender que a autuação efetuada com base exclusivamente em informações
bancárias requisitadas diretamente às instituições financeiras, sem qualquer decisão judicial, e
com base em uma lei inconstitucional, deve ser considerada nula.
Quanto ao tema da nulidade, o Decreto no 70.235/72, que disciplina o processo
administrativo fiscal, prevê as seguintes hipóteses:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.”
Pela prescrição legal, não vislumbro na decisão de 1a instância qualquer nulidade,
vez que o ato fora proferido por autoridade competente, e sem qualquer preterição ao direito de
defesa da contribuinte.
Quanto a irresignação de inconstitucionalidade da norma, é cediço que descabe o
exame de constitucionalidade de normas legais por parte deste Conselho (Súmula CARF no 2).
Portanto, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Outrossim, quanto ao tema em debate, cumpre destacar que a requisição das
informações bancárias do contribuinte junto às instituições financeiras foi efetuada por meio de
RMF. Tal procedimento está autorizado pelo art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, que
foi regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 2001.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade dos
artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, ao julgar, em conjunto, as ações diretas de
inconstitucionalidade no 2390, no 2386, no 2397 e no 2859. Não há, portanto, segundo o STF,
inconstitucionalidade na norma que deu suporte ao procedimento fiscal.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000114/2010-72

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade arguida.

 Do Mérito
Tópico “2.2 – DO ACÓRDÃO RECORRIDO / DA INCONSTITUCIONALIDADE E
ILEGALIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS COMO FATURAMENTO.”
Verifica-se, neste tópico do recurso voluntário, que a recorrente a argumenta
ilegalidade do lançamento, tendo como critério único para definição de faturamento os valores
depositados em contas bancárias.
Aduz que este procedimento afronta o CTN, vez que a fiscalização não demostrou
e comprovou qualquer tipo de operação mercantil ou prestação de serviços e que, portanto, não
haveria provas de que o contribuinte tenha auferido renda nova ou acréscimo patrimonial. Frisa,
por fim, que depósito bancário não é faturamento.
Pois bem.
Como já bem destacado pela DRJ, trata-se de lançamento referente a omissão de
receitas caracterizada pela falta de comprovação de origem de depósitos bancários, tendo como
fundamento legal o artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
Trata-se, portanto, de uma presunção legal de que os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, não comprovados com
documentação hábil e idônea, constituem receita omitida.
As presunções legais relativas provocam a chamada “inversão do ônus da prova”,
cabendo ao contribuinte provar que o Fisco está equivocado. A falta de adequada comprovação
impede o acolhimento do pleito.
A comprovação da origem dos valores depositados em conta corrente bancária
deve ser coincidente em data e valores. Deve ficar claro que o numerário teve origem em valores
já tributados pela empresa ou em valores não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte.
Como se verifica, a lei determina que, ocorrida a situação fática (créditos em
conta de depósito ou de investimentos sem comprovação de origem ou se comprovada não
houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos), presume-se, até prova em contrário (esta a cargo do contribuinte), a ocorrência do fato
a ser provado (omissão de receita).
Assim, descabido qualquer questionamento acerca da possibilidade de utilização
dos valores dos depósitos como base de cálculo dos tributos lançados.
Portanto, é legítimo o lançamento com base em extratos bancários, quando o
contribuinte é regularmente intimado e não comprova a origem não tributável dos recursos
depositados na conta corrente fiscalizada, como se deu no caso vertente.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000114/2010-72

Assim sendo, não merece guarida os argumentos da recorrente quanto a este
tópico.
Tópico “2.3 AFRONTA AO ARTIGO 142 DO CTN – APURAÇÃO DE ENTRADAS E
SAÍDA PELO EXTRATO BANCÁRIO – REALIDADE MATERIAL PARA FINS DE BASE
DE CÁLCULO DO IRPJ-CSLL-PIS-COFINS.”
Já quanto a este tópico, a recorrente incialmente argumenta que o presente
lançamento é ilegal, vez que realizado somente com base na soma de entradas, sem apuração das
saídas que envolvem custos, despesas etc. Complementa que, se a fiscalização tivesse
considerado os custos, teria comprovado que os resultados da recorrente são negativos.
No que se refere a este argumento, verifica-se que é completamente descabido.
Isto porque, como já esclarecido pela DRJ, a contribuinte efetuou a opção pelo
lucro presumido para o ano-calendário em questão.
De acordo com o artigo 516, §1o e §6o, do RIR/1999, inserido no capítulo que
trata das pessoas jurídicas autorizadas a optar pelo lucro presumido, a opção pelo lucro
presumido é definitiva em relação a todo o ano-calendário.
Depreende-se da norma supracitada, que a opção pela tributação com base no
lucro presumido se concretiza com o pagamento da primeira ou quota única do primeiro
trimestre de apuração, e só será admitida a mudança da opção se o contribuinte comprovar tê-la
exercido irregularmente, ou seja, na hipótese em que a legislação torne obrigatória a sua
tributação com base no lucro real, inclusive em decorrência de procedimento de ofício, pelo que,
deverá adotar a tributação com base no lucro real ou optar pelo lucro arbitrado, dependendo do
caso, conforme legislação que rege a matéria.
Conforme se verifica da descrição dos fatos e ainda dos demonstrativos que
instruem o processo, a contribuinte optou pela tributação com base no lucro presumido no ano-
calendário de 2007, manifestada: a) com o pagamento de quota do IRPJ - código de receita 2089,
por meio do DARF recolhido em 30/04/2007, e b) pela entrega da DCTF pelo Lucro Presumido.
Ou seja, exerceu seu direito de escolha pela forma de tributação, opção essa
mantida pela Fiscalização para determinação do crédito tributário aqui constituído, portanto,
incabível a argumentação apresentada no sentido de que a tributação seja efetuada pelo regime
do lucro real.
Desta feita, também nego provimento quanto a este tópico.
Tópico “2.4 DO DIREITO À TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO REAL (IRPJ E CSLL) FACE AO
FATO NOTÓRIO E INCONTROVERSO DO PREÇO REFERENTE AO PRODUTO DA
RECORRENTE SER COTADO EM BOLSA – COMPRA E VENDA PRÉ-FIXADA
(GRANDE VOLUME DE MOVIMENTAÇÃO SOB MARGEM PEQUENA) – TRIBUTAÇÃO
REFLEXA – PIS COFINS NÃO CUMULATIVO.”
Neste tópico, a recorrente argumenta que o lançamento também não deverá ser
mantido, por entender que há outros elementos nos autos capazes de demonstrar a margem de
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000114/2010-72

lucro, para fins de se aplicar as regras de lucro real, aplicando-se ao PIS e COFINS por via
reflexa, tendo em vista a tributação não cumulativa.
Argumenta que a margem de lucro é pequena (em torno de 2%), vez que a sua
operação segue cotações internacionais, e que para fins de tributação, dever-se-ia observar as
regras do Lucro Real.
Como já visto no tópico anterior, a pretensão da recorrente é completamente
descabida, haja vista a sua opção de tributação pelo Lucro Presumido para o ano-calendário em
litígio.
Por consequência, também não há que se cogitar em considerar o regime não-
cumulativo para o PIS e COFINS, vez que o lucro presumido tem como regra para estas
contribuições a cumulatividade.
Tópico “2.5 DO DIREITO À RECAPITULAÇÃO DA MULTA DE 112,5% PARA 20%
CONFORME DECISÃO DO STF – DO PLENO ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO – DA
VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO DO CONFISCO -.”
Em relação a este tópico, inicialmente a recorrente menciona uma decisão do STF
que reduziu uma multa moratória de 30% para 20%, por entender que as multas moratórias
constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária.
Em seguida, complementa que a aplicação de multa de 112,5% vislumbra-se
inconstitucional, devendo a mesma ser reduzida para 20% do valor da obrigação principal, haja
vista ter apresentado esclarecimentos e toda a documentação à fiscalização, colaborando
estritamente dentro da legalidade que lhe cabia, e em nenhum momento causando embaraço.
Argumenta que, quando entendeu que a apresentação de documentação feriria
seus direito de inviolabilidade de sigilo de dados, resguardou-se no direito à não apresentação.
Inicialmente, quando à irresignação de inconstitucionalidade da multa aplicada,
como já mencionado no tópico preliminar deste voto, descabe o exame de constitucionalidade de
normas legais por parte deste Conselho (Súmula CARF no 2).
No caso em exame, a autoridade fiscal aplicou a lei tributária vigente, que
estabelece a multa de ofício no patamar de 75% (art. 44, I, da Lei no 9.430/96), com
possibilidade de majoração a 112,5% nos casos de falta de atendimento à fiscalização.
Contudo, tem-se pela possibilidade de apreciar se, no caso concreto, a multa
agravada deve ser mantida.
Quanto ao tema, objeto do presente lançamento, importante destacar que
recentemente fora aprovada pelo CARF a Súmula no 133, que estabelece:
Súmula CARF no 133
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000114/2010-72

A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Os precedentes que remontam a presente súmula utilizam o racional de que, caso
o contribuinte não comprove a origem dos depósitos, e não haja nenhum aspecto adicional
agravante de sua conduta, a consequência é uma só, a caracterização de omissão de receita por
presunção legal.
No caso em análise, o TVF fundamentou o agravamento da multa em razão da
contribuinte não ter apresentado os extratos bancários, e não ter comprovado os depósitos
realizados em sua conta corrente.
Trata-se de situação na qual entendo não ser cabível o agravamento. A apuração
do fato indiciado da presunção legal deu ensejo à infração tributária, e não pode ser considerado
um adicional na conduta da contribuinte apto a fundamentar o agravamento da multa.
A fiscalização está obrigada a dar oportunidade ao contribuinte a esclarecer a
origem do depósito bancário apontado. Por outro lado, o contribuinte só pode dar esse
esclarecimento quando ele existir. Se não atender a intimação, consuma-se a hipótese de
incidência da presunção legal.
Entender ao contrário implica em aplicar sempre a multa agravada quando for
tipificada a presunção de omissão de receitas decorrente da não comprovação mediante
documentação hábil e idônea dos depósitos bancários. Com certeza, este não é o escopo do art.
42 da Lei no 9.430, de 1996.
Portanto, não tendo identificado quaisquer atos adicionais em que a falta de
atendimento trouxe embaraço a fiscalização, entendo por afastar o agravamento da multa de
ofício, reduzindo-a ao patamar de 75%.

Tópico “2.6 DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERÍCIA”
Neste tópico, a recorrente novamente defende a realização de perícia, alegando
que é impossível auferir a efetiva base de cálculo do lançamento sem a resposta aos seguintes
requisitos:

Por concordar com as razões de decidir da DRJ, que indeferiu o referido pedido,
adoto-as como fundamento deste voto, com embasamento legal no Art. 57, §3o, Anexo II, do
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000114/2010-72

Regimento Interno do CARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de 1a instância
em consonância com o entendimento deste Relator, conforme transcrição a seguir:
Vê-se, de logo, que o pedido para realização de perícia visa transferir para o Fisco a
produção de provas que deveriam ter sido apresentadas pela contribuinte no decorrer da
ação fiscal ou no momento da impugnação. Em se tratando de presunção legal (art. 42
da Lei no 9.430, de 1996), compete ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos que
ensejaram o lançamento e, em geral, os registros da sua escrituração (art. 925 do
RIR/1999).
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a realização de
diligências e perícias, em conformidade com o artigo 16, inciso IV do Decreto no
70.235, de 1972, com redação dada pelo artigo 1o da Lei no 8.748, de 1993, compete à
autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser indeferidas as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, caput , do Decreto no 70.235, de
1972, com redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 1993).
Nota-se que, embora o pedido de perícia esteja formalmente correto, com formulação de
quesitos e indicação de perito, no caso concreto, a resposta dos quesitos apresentados
pela defendente transfere para terceiros a produção de provas contábeis e fiscais que
deveriam ter acompanhado a impugnação.
Esclareça-se que a adoção do procedimento de diligência ou perícia objetiva, única e
tão-somente, dirimir dúvidas com relação às provas anteriormente carreadas ao
processo, não se prestando, portanto, a suprimir o encargo que cabe ao sujeito passivo
quanto à formação da demonstração probatória que lhe compete.
No caso concreto, entendo desnecessária a realização de perícia, já que as provas
necessárias à defesa são de fácil obtenção, dependendo de providências do próprio
contribuinte (seus livros e assentamentos contábeis e fiscais). Na impugnação, ademais,
o contribuinte deveria incluir todos os documentos comprobatórios necessários para a
procedência de seu pleito, sob pena de preclusão, conforme determina o § 4o do art. 16
do PAF.
A realização de diligência e perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado e/ou esclarecimento de fatos considerados obscuros
no processo. Todavia, elas não integram o rol dos direitos subjetivos do autuado,
podendo o julgador, se justificadamente entendê-las prescindíveis, não acolher o pedido.
No presente caso, tratando-se de comprovar a origem dos depósitos bancários ocorridos
nos períodos fiscalizados, os elementos probatórios, como já se mencionou
reiteradamente, deviam ter sido produzidos pela parte. Dessa forma, e em conformidade
com o artigo 18, caput, do Decreto no 70.235, de 1972, indefiro o pedido de perícia, por
considerá-la prescindível para o julgamento da presente lide.
Não há como acolher a solicitação feita. Primeiro porque conforme se pode constatar do
Auto de Infração relativo ao IRPJ e do Termo de Verificação Fiscal, a tributação da
omissão de receita teve como enquadramento legal o artigo 42 da Lei no 9.430/1996 o
qual dispõe que caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em
contas de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira em relação
aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Portanto, cabia à contribuinte trazer em sua impugnação elementos que elidissem a
presunção, o que não ocorreu.
Cabe ainda ressaltar que o pedido de diligência não deve ter por objeto o suprimento de
provas que deveriam ser produzidas pela impugnante.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000114/2010-72

"In casu", não há necessidade visto não haver dúvida a ser sanada, uma vez que as
contas bancárias nas quais a fiscalização se baseou para efetuar o lançamento são de
titularidade da contribuinte, conforme farta documentação anexada aos autos e admitido
pela própria contribuinte em sua impugnação.
O que se verifica é que a contribuinte, apesar de ter sido intimada por diversas vezes
pela fiscalização e não ter atendido no sentido de esclarecer acerca da origem dos
depósitos e transferências efetuadas em suas contas-corrente, vem em sua peça
impugnatória requerer diligência sem o fito de esclarecer qualquer dúvida.
No entanto, o momento oportunizado pela legislação para apresentação de provas é
quando da apresentação da impugnação, justamente no contraditório administrativo
instaurado pela impugnação.
Cumpre ao reclamante, mediante exame do Auto de Infração e de seus anexos,
comparando-os com os dados e documentos constantes da sua escrita contábil e fiscal,
atacar os pontos que julgar equivocados na própria impugnação, conforme dispõe o
artigo 16 do Decreto no 70235/1972 que regulamenta o processo administrativo fiscal no
âmbito da União, o qual determina:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis;
II -omissis;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito;
..................................................................................................................
§ 4.o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (Acrescido
pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
§ 5.o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Acrescido pelo art. 67
da Lei n.o 9.532/1997)”
No caso concreto, não há necessidade para a realização de diligência posto que constam
do processo todos os elementos necessários para o seu deslinde. Indefiro, pois, o pedido
de diligência formulado pela contribuinte.
Restando evidenciado que o lançamento em lide está em perfeita consonância com o
ordenamento legal pertinente à matéria, configurando-se, dessa forma, a improcedência
das alegações apresentadas pela contribuinte.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000114/2010-72

Assim sendo, pelos mesmos argumentos acima expostos, rejeito o pedido de
perícia.
Tópico “2.7 DA ISENÇÃO DE PIS E COFINS SOBRE VENDA DE PRODUTOS
RECICLADOS”
No que se refere a este tópico, a recorrente defende que a autuação de PIS e
COFINS é nula, tendo em vista o caráter isentivo da operação industrial realizada pela
recorrente, qual seja, a venda de produtos reciclados oriundos de resíduos químicos e metais.
Como já enfrentado pela DRJ, não há como acatar a isenção de PIS e COFINS
sobre as receitas alegadas pela contribuinte, referente à previsão contida no artigo 48 da Lei no
11.196/06, uma vez que condicionada a ser relativa a venda de desperdícios, resíduos, ou aparas
a que se refere o artigo 47 do mesmo dispositivo legal, e que seja vendida a pessoa jurídica
tributada com base no lucro real.
Veja-se que a norma de isenção possui requisitos a serem cumpridos, hipótese que
a toda evidência não é aplicável ao presente caso, uma vez que o presente caso trata de tributação
por presunção legal de depósitos bancários cuja origem não foi comprovada.
Ou seja, para que a fiscalização pudesse apreciar o enquadramento das referidas
receitas à norma de isenção, a recorrente deveria ter apresentação documentação contábil-fiscal
hábil, o que evidentemente não ocorreu no presente caso.
Desse modo, tal argumento não deve ser acolhido.

Tópico “2.8 DA NECESSIDADE DE ABATIMENTO DE ITENS DO MONTANTE DO
CRÉDITO”
Por fim, a recorrente defende neste tópico a necessidade de abatimento de itens
que não deveria compor a base de cálculo dos tributos, tais como operações de créditos, baixa ou
transferência de investimentos próprios, pagamento de CPMF, devolução de cheques sem
fundos, transferências não realizadas (DOC/TED devolvidos), juros e encargos de empréstimos,
bem como valores já declarados durante o curso da fiscalização.
Quanto a este pleito, extrai-se do TVF (e-Fls. 118 e ss) que a autoridade fiscal
relata que “foram excluídos os créditos a título de estorno, transferência de poupança, devolução
de cheques, redução de saldo devedor, resgate de aplicações, juros de capital próprio,
transferência de mesma titularidade”.
Assim sendo, tendo a fiscalização eventualmente considerado como base de
cálculo do auto de infração alguma receita na qual a contribuinte entende não ser tributável,
caberia a esta indicar especificamente tal crédito, a fim que de que a autoridade julgadora possa
realizar a devida conferência, e não apenas impugnar de forma ampla e genérica.
Portanto, considerando que o trabalho de auditoria a fiscalização já teve como
premissa não considerar os mencionados créditos em conta como omissão de receitas, e
considerando que a recorrente não logrou comprovar especificamente quais créditos teriam sido
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.651 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000114/2010-72

indevidamente utilizados no cálculo, entendo que o recurso não deve ser provido quanto a este
ponto.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar o
pedido de perícia e, no mérito, dar-lhe parcial provimento tão-somente para afastar o
agravamento da multa de ofício, reduzindo-a ao patamar de 75%.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 459
DF CARF MF
Original